Tribunal: TCU
Processo: 000.495/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 207273/2014-6, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Pós Doutorado no Exterior - PDE (no da TCE no sistema: 1926/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5694/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Cristiano Lopes dos Santos, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 207273/2014-6 , firmado entre o CNPq e o responsável, cujo objeto consistiu na realização de curso de pós-doutorado (peças 13 e 27). Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o marco inicial de contagem, qual seja, a data máxima fixada para que o bolsista apresentasse o relatório técnico-científico final do curso, em 30/7/2016 (peça 3, p. 5), e o evento processual seguinte, o Ofício 14633/2022, primeira notificação do responsável, em 22/7/2022 (peças 41 e 42); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 66-69) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao CNPq. 1. Processo TC- Processo 000.495/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cristiano Lopes dos Santos (XXX.774.850-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.